Tribunal: STF
Processo: HC 251509
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.514/RS.



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi preso em flagrante na data de 2/7/2024 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 334-A, do Código Penal (contrabando) e art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação). 



    O autuado foi beneficiado com liberdade provisória cumulada com cautelares alternativas, inclusive o recolhimento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de fiança. 



    Inconformada com o arbitramento de fiança, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu parcialmente a ordem, para reduzir o valor da fiança para R$ 35.300,00 e autorizou o seu recolhimento em 10 parcelas mensais consecutivas. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem acolheu parcialmente a pretensão nos seguintes termos: 



    A concessão de liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança encontra suporte de validade nas circunstâncias do caso concreto, a saber - 



    1) a elevada lucratividade do contrabando de cigarros;



    2) a quantidade de mercadoria apreendida: aproximadamente 249 caixas de cigarros de origem estrangeira;



    3) utilização de dispositivo de bloqueador de sinal de celular no caminhão;



    4) valor ajustado à remuneração do paciente pela realização do "trabalho" (transporte da mercadoria): R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).



    Ora, neste momento incipiente da cognição na origem, é factível inferir que o paciente ou adquiriu as mercadorias - o que infirma a alegada hipossuficiência financeira - ou integra, em tese, organização criminosa com alto poderio econômico. 



    Em tal conformação, a fixação da fiança mostra-se imprescindível para desestimular a reiteração delitiva, vincular o paciente ao processo, reforçar seus compromissos com o Juízo e assegurar seu comparecimento aos atos processuais. Assim, deve ser mantida a exigência da referida caução. 



    O questionamento a elucidar refere-se ao quantum atribuído como necessário ao caucionamento da liberdade provisória. 



    Primeiramente, releva anotar que a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.693, que determinou a soltura dos presos que assim se encontravam por não terem recolhido o valor estipulado da fiança, a par do contexto fático em que proferida, não pode ser aplicada indiscriminadamente, devendo ser analisada cada caso. 



    A decisão da Corte Superior veio a beneficiar os hipossuficientes economicamente, e não todo e qualquer preso, impondo-se, assim, a análise das condições financeiras de forma individual e o contexto processual, sob pena de ser havida com estímulo à prática de crimes altamente lucrativos. Somente nos casos em que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a miserabilidade do preso se pode afastar a exigibilidade da fiança ou mesmo reduzir o seu valor. 



    Prossigo. 



    Os parâmetros à fixação do valor da fiança encontram-se delineados nos artigos 325 e 326 do Estatuto Processual Penal, os quais têm como fulcro a opção do legislador em não tornar a fiança um impeditivo ao livramento, se posta em quantia por demais elevada, ou ineficaz, porque irrisória, aos propósitos a que se destina, bem assim em apostar no seu efeito dissuasório ou, ainda, de autocontenção de quem dela seja beneficiário, configurando, ao fim e ao cabo, uma alternativa à prisão. 



    In casu, o paciente não produziu elemento cognitivo apto a sufragar a alegada insuficiência financeira ao pagamento da fiança no patamar em que fixada. Entretanto, o tempo pelo qual perdura o seu encarceramento em razão do não pagamento da fiança - 21 (vinte e um) dias na data do deferimento parcial da liminar - produz em favor da alegação. 



    Nessa equação, reduzo o valor da fiança para R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais) - 25 salários-mínimos (CPP, art. 325, II) - e autorizo o seu recolhimento em 10 parcelas mensais consecutivas de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), com vencimento a cada 30 (trinta) dias, condicionada a expedição do alvará de soltura ao pagamento da primeira parcela. A redução e o parcelamento da fiança não obstam a sua cumulação com outras medidas cautelares pelo MM. Juízo a quo, se assim entender necessário. 



    Ante o exposto, voto por conceder em parte a ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação. 



    Conforme se infere, a instância precedente asseverou a falta de prova cabal de constrangimento ilegal no sentido de que o paciente não possa arcar com os valores da fiança ora contestada, sem prejuízo próprio e da família. 



    Assim estabelecida a controvérsia, resta inviável o reexame do tema por esta Corte Superior, pois tal providência demandaria exame fático-probatório. 



    Conforme decisão desta Corte Superior "[a] análise da situação econômica do réu para fins de isenção do pagamento da fiança arbitrada implica revolvimento de material fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus" (HC n. 304.324/DF, Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 9/4/2015). No mesmo sentido: 



    [...]



    Vale acrescentar inexistir indicação de que o agravante permaneça recolhido ao cárcere, como referiu o Juízo de Primeiro Grau nas informações de fls. 44/45, a reforçar a inocorrência de ilegalidade a ser remediada por esta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) no caso em apreço o suposto delito não se revestiu de violência ou grave ameaça, bem como, o paciente, não demostrou qualquer tipo de intenção de fuga; e (b) o Juízo não se atentou que o paciente é pessoa de baixa renda e não possui condições para arcar com o montante da fiança, aliás montante este um tanto quanto alto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja exonerado o pagamento das parcelas do remanescente da fiança como medida de sua liberdade.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente